Tribunal: TJDFT
Processo: 0012384-29.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. COISA JULGADA. INCAPACIDADE DO PERITO. PERÍCIA INCONCLUSIVA. REJEIÇÃO. IMÓVEL OBJETO DA PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ÁREA PERTENCENTE AO LOTE OCUPADO LEGITIMAMENTE PELA PARTE AUTORA DO INTERDITO PROIBITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida conjuntamente nos autos no 0002049-48/2014 (ação de reintegração de posse) e nos autos no 0012384-29/2014 (ação de interdito proibitório).
2. Na ação de reintegração de posse, o autor alega que adquiriu, em 28/10/2013, por intermédio de cessão de direitos, o imóvel público situado na Chácara no 59-A do Núcleo Rural de Ceilândia/DF, cuja permissão para ser usado decorre de contrato de arrendamento firmado, em 1983, entre o adquirente originário e a Secretaria de Agricultura do DF, posteriormente aditado, em 1998, pela Fundação Zoobotânica do DF. 2.1. Na ação de interdito proibitório, a autora informa que ocupa o imóvel público denominado Chácara Boa Esperança no 15, situado no Núcleo Rural Capão da Lagoinha, área rural de Ceilândia/DF, pertencente à TERRACAP, a qual lhe concedeu a ocupação legítima. 2.2. A controvérsia reside em saber se a parcela de terra ocupada pelo autor da reintegração de posse insere-se nos limites da área objeto do interdito proibitório e, ainda, a qual das partes pertence a melhor posse da parcela em questão.
3. Preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade – Rejeição. 3.1. A sentença foi disponibilizada no DJe em 30/07/2019, considerando-se publicada no dia 31/07/2019, nos termos do art. 224, §2o, CPC. 3.2. A contagem do prazo teve início em 01/08/2019, primeiro dia útil seguinte à publicação, conforme art. 224, §3o, CPC. 3.3. O presente apelo foi protocolado tempestivamente, em 21/08/2019, termo final do prazo recursal de 15 dias úteis (art. 1.003, §5o e art. 219, CPC).
4. Preliminar de coisa julgada – Rejeição. 4.1. O recorrente alega que a autora dos autos no 0012384-29/2014 já ingressou com diversas demandas similares, todas julgadas improcedentes. 4.2. Quando da análise em primeiro grau, o julgador rejeitou esta preliminar. Entretanto, o recorrente não apresentou, no momento oportuno, qualquer impugnação contra referida decisão, embora autorizado pelo art. 522 do CPC de 1973, vigente à época. 4.3. Desta feita, é de rigor reconhecer a preclusão, pelo que vedada a rediscussão da questão (art. 507, CPC/2015). 4.4. Ainda que fosse superado este óbice, a preliminar não mereceria acolhimento, eis que tanto as partes como a causa de pedir das ações são diferentes, o que, por si só, afasta a caracterização da coisa julgada.
5. Preliminar de nulidade da perícia judicial – Rejeição.
5.1. O recorrente afirma que o perito seria portador de Síndrome de Bornout, o que prejudicou a produção da prova, porquanto era exigida observação minuciosa. Defende que o juízo deveria ter oportunizado às partes se manifestarem sobre o interesse em refazer a perícia com novo perito. 5.1.1. No caso, o perito, ao apresentar o laudo, informou ao juízo que “por problemas advindos das atividades profissionais, e também de ordem pessoais, excedeu o prazo legal para entrega do laudo”. Após, apresentou novas desculpas por não cumprir o prazo aberto para prestar outros esclarecimentos complementares, “essencialmente por estar vivendo no limiar da síndrome de Bornout”. 5.1.2. A genérica alegação de suposto problema mental enfrentado pelo perito se dá com base unicamente nestas declarações emitidas pelo expert a fim de justificar os atrasos no atendimento de prazos judiciais. Não há qualquer outra documentação nos autos que indique concretamente que o perito não estaria no gozo de suas plenas faculdades mentais para realizar a perícia ou que os problemas vivenciados pelo técnico teriam de algum modo prejudicado a credibilidade da perícia. 5.1.3. Ademais, o apelante em momento algum postulou a substituição do perito em sede de primeiro grau. Apenas nesta instância, após o advento da sentença que lhe foi desfavorável, é que a parte manifesta o presente inconformismo, o que não justifica a produção de uma segunda prova pericial.
5.2. O apelante prossegue sustentando que “o laudo de perícia técnica apresentado possui muitas impugnações diante de suas informações inconclusivas”. 5.2.1. É infundada a alegação de que a perícia é inconclusiva. 5.2.2. Diante da diversidade de versões, o juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia, fixando como ponto controvertido “saber se a parcela de terra ocupada por Edilon de Souza Rodrigues estaria ou não dentro dos limites do imóvel denominado ‘Chácara Boa Esperança no 15, localizado no Núcleo Capão da Lagoinha, área rural de Ceilândia – DF”. 5.2.3. O perito judicial foi capaz de responder, de forma categórica, o quesito do juízo. Atestou que “trata-se do mesmo espaço geográfico”. 5.2.4. Observa-se que a matéria está suficientemente esclarecida, havendo a parte exercido amplamente o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a formulação de quesitos complementares, os quais foram respondidos pelo perito.
6. Mérito. 6.1. Restou comprovado que a legítima ocupação da área em comento (Lote no 15, Córrego Capão da Lagoinha, Ceilândia Norte/DF) foi reconhecida em favor da autora do interdito proibitório (0012384-29), conforme certificado emitido em 2013, pela Subsecretaria de Administração e Fiscalização Fundiária do DF. 6.2. É o que também denota a prova pericial, a qual concluiu pela inexistência do Lote de no 59-A, sendo que a área pleiteada pelo apelante pertence à área concedida à referida autora. 6.3. Ademais, os réus dos autos no 0002049-48 ocupam parcela da Chácara no 15 com base em cessão de direitos e contrato de comodato firmados com a legítima ocupante do imóvel. 6.4. Portanto, a pretensão do apelante não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
7. Apelação desprovida.